Tribunal: TJDFT
Processo: 0721138-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721138-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DE FATIMA DAVI D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo IPREV-DF contra a decisão Id 196517804 (na origem) que rejeitou a impugnação à execução apresentada pelos agravantes nos autos do cumprimento individual de sentença n. 0702966-29.2024.8.07.0018. Em suas razões recursais Id 59440997, os agravantes arguem ser necessária a reforma da decisão no ponto em que rejeitou os cálculos apresentados pelo Distrito Federal ao fundamento de que o acórdão recorrido determinou a aplicação do INPC e juros moratórios pela poupança até dezembro/2021, e, após, adotou a Selic para a correção, sem a incidência de juros, consoante o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. Argumenta que em sede recursal houve modificação do critério de correção monetária adotado pela sentença, restando consignado que deve "ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos", dentre as quais se encontra o Tema 905 firmado no REsp Repetitivo no 1.495.146/MG: “Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices”. Defende que, embora não tenha sido expressamente fixado no acórdão o termo a quo da incidência da Taxa SELIC, depreende-se que, conforme a “previsão na legislação da entidade tributante”, determinada pelas teses fixadas nos recursos repetitivos expressamente invocados no acórdão, a correção do débito exequendo deve ser feita pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC Em razão disso, aponta a existência de excesso de execução que merece ser decotado da conta do exequente, sob pena de manifesto enriquecimento ilícito de sua parte às custas do erário público. Ainda, em face da indisponibilidade do interesse público, defende que os autos deveriam ter sido encaminhados para a Contadoria Judicial a fim de dirimir a controvérsia verificada entre os cálculos das partes, pois a discussão envolve matéria técnica e de ordem pública relativa à adequação dos cálculos aos termos estabelecidos no título judicial. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, ante a probabilidade do direito e do perigo de dano ao erário. Ao final, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a r. decisão agravada, decotando-se o excesso de execução identificado no montante de R$ 543,69, de forma que o crédito seja homologado no valor de R$ 4.912,06, conforme planilha em anexo, ou, sucessivamente, seja determinada a remessa dos autos à contadoria judicial para dirimir a controvérsia de cálculos apresentada. É o relatório do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. Isso porque, a continuidade do cumprimento de sentença poderá implicar na prática de atos desnecessários, custosos às partes e ao Poder Judiciário. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o exame do mérito pelo Órgão Colegiado, sob o crivo do contraditório, é a medida mais adequada. É importante ressaltar, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.205.530 (Tema 28), estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: ‘Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". Nesses termos, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, observado o Tema 28 do STF. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, 24 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora